Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0715956-11.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: PRAVOCE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração (Id. 35038536) opostos por Pravoce Comercial de Alimentos Ltda. em face da decisão Id. 32455356, que não concedeu o efeito suspensivo à Apelação interposta pelo ora Embargante. Argumenta, em suma, que há contradição na decisão embargada, porque a rescisão contratual foi motivada pela pandemia da Covid 19, causa absolutamente imprevisível. Afirma que por se tratar de valor elevado deve ser observado que a imediata aplicação da multa pela rescisão contratual poderá interferir negativamente na atividade desempenhada pelo Embargante, pois depende de capital de giro para a sua manutenção. Informa que a multa supera R$ 100.000,00 (cem mil reais). Por fim, requer que sejam recebidos e providos os presentes embargos para suprir a contradição apontada, com o fito de atribuir efeito suspensivo à Apelação. Não tem razão o Embargante. Enfatizo, de logo, que os embargos de declaração só podem ser acolhidos ante a ocorrência de omissão, contradição, erro material e ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para o reexame da matéria solucionada no julgado. Ocorre que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui hipóteses enumerada no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Alega o Embargante que há contradição na decisão em comento, pois o motivo da rescisão contratual foi a pandemia da Cavid 19, causa absolutamente imprevisível. No entanto, a decisão embargada bem fundamentou a impossibilidade de se conceder efeito suspensivo à Apelação por não estarem configurados os requisitos do art. 1.012, § 4o, do CPC, além de o caso se sujeitar aos ditames da Lei 8.245/91. Destaco trechos da decisão para melhor compreensão dos fatos: “Segundo o art. 58, V, da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, “os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito meramente devolutivo.” Também o art. 79 da referida lei estabelece que “no que for omissa esta Lei aplicam-se as normas do Código Civil e do Código de Processo Civil.” Já o § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, pede a Apelante a suspensão dos efeitos da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e manteve o valor da multa prevista para o caso de rescisão antecipada, correspondente a doze aluguéis. Considero que a Apelação deve ser recebida apenas no efeito devolutivo, pois se amolda ao disposto no art. 58, IV, da Lei 8.245/91. E mais, conclui-se que o Apelante apenas requer o efeito suspensivo sem, entretanto, demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). A simples alegação de que “a probabilidade do direito consubstanciada na rescisão exclusivamente por fato extraordinário, qual seja, pandemia pelo novo coronavírus, ao passo que o risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo de que a execução da multa no valor pretendido poderá onerar demasiadamente o recorrente, ao passo de tornar inviável algumas das atividades, considerando o valor elevado”, não justifica a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. O argumento de que caso seja o Apelo provido a multa não será exigível, e que o cumprimento da sentença antes do julgamento do recurso lhe lesará, pois terá cumprido uma obrigação que não lhe era exigida, também não justifica o efeito pleiteado. Em suma, a Apelante não apresentou fundamentos suficientes para afastar a regra do recebimento do apelo no efeito meramente devolutivo e, por isso, o pleito de suspensão deve ser indeferido.” Acrescento que o Embargante deixou de apresentar balancetes contábeis da empresa para que se pudesse realmente equacionar o prejuízo que a multa geraria em suas atividades comerciais. Concluo que a decisão embargada não apresenta contradição em seus termos, tratando-se de mero inconformismo do Embargante com a solução jurídica conferida pelo Juízo. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora